Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-45.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Prévio requerimento administrativo que não tem o condão de se sobrepor ao direito de ação, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade. Autora que se sub-rogou nos direitos da consumidora

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Prévio requerimento administrativo que não tem o condão de se sobrepor ao direito de ação, garantido pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Desnecessidade. Autora que se sub-rogou nos direitos da consumidora em decorrência do pagamento da indenização por conta do evento danoso. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da CF. Nexo causal presente nos autos, em razão dos documentos idôneos apresentados pela autora, que identificam o liame da oscilação de voltagem e os danos nos componentes eletrônicos. Prova unilateral válida. Idoneidade das empresas que não foi abalada pela ré. Ré que não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.